Tribunal: STF
Processo: Rcl 51102
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Em face das razões trazidas no agravo interno, reconsidero a decisão publicada em 04.03.2022, tornando-a sem efeito. Passo ao reexame da reclamação.



    2.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela empresa Ágil Serviços Condominiais e Corporativos Especializados Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, proferida nos Autos da Ação Cível Pública nº 0000290-23.2019.5.10.0009. A autoridade reclamada tornou sem efeito o sobrestamento do processo fundado na ordem de suspensão nacional determinada no Tema 1.046, sob o fundamento de que o tema em debate possui natureza constitucional, estando excluída a possibilidade de sobrestar o curso da ação civil pública. Ao proferir a decisão, reconheceu a nulidade da cláusula 5ª da CCT 2019, firmada entre o Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Trabalhos Temporários e Serviços Terceirizáveis do Distrito Federal (categoria a qual a reclamante se insere) e o Sindicato dos Empregados de Empresas de Asseio, Conservação, Trabalho Temporário, Prestação de Serviços e Serviços Terceirizáveis do Distrito Federal (SINDISERVIÇOS/DF). 



    3. A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do processo até julgamento definitivo do ARE 1.121.633.



    4.  A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pela Rcl 50.229. 



    5. O Ministério Público do Trabalho alega que a reclamante pretende valer-se da reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Defende a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão proferida por esta Corte, “porque, objetivamente, a discussão travada na origem alude à impossibilidade de se restringir e/ou flexibilizar, via instrumento coletivo, direito trabalhista assegurado constitucionalmente”. Ressalta que “o que se busca é a observância da cota mínima referente à aprendizagem profissional, sendo que essa ação afirmativa e inclusiva encontra matriz na Carta Federal, à luz dos arts. 7º, XXXIII, e 227, caput, §§ 1º, II, e 3º, I, e, como tal, não integra a questão jurídica a ser definida no Tema 1.046 de Repercussão Geral”. Argui “que, no presente caso, as disposições para a contratação de aprendizes possuem fluidez transindividual, interessando a sujeitos que sequer chegaram a ter formalizados os contratos de trabalho”. Sustenta que a natureza jurídica do direito acessório - no caso, os direitos à cota e à base de cálculo - devem seguir aquela ostentada pelo direito principal, qual seja, o direito ao trabalho do aprendiz.



    6.  É o relatório. Decido.



    7. A pretensão deduzida na presente reclamação, a qual postulava pela suspensão da tramitação do processo na origem, já foi determinada na Rcl 50.229. Nesse cenário, a presente reclamação encontra-se prejudicada pela perda superveniente do objeto.



    8. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com fundamento no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação. Sem honorários, em razão de a parte beneficiária ser o Ministério Público do Trabalho.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator